Tribunal: TJPA
Processo: 0801001-20.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801001-20.2019.8.14.0013

APELANTE: E NASCIMENTO LIMA LTDA

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801001-20.2019.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
TIM S.A.

ADVOGADOS:
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB/PA nº. 8.882-A),

CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO (OAB/PA nº. 8.883-A) e

CASSIO CHAVES CUNHA (OAB/PA nº. 12.268)

APELADA:
RW COMÉRCIO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ADVOGADO:
MANASSÉS ALVES DA ROCHA (OAB/PA nº. 6.007)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA. FIDELIZAÇÃO. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. DÉBITOS RECONHECIDOS. COBRANÇA DEVIDA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0801001-20.2019.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA / PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
TIM S.A.

ADVOGADOS:
CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO (OAB/PA nº. 8.882-A),

CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO (OAB/PA nº. 8.883-A) e

CASSIO CHAVES CUNHA (OAB/PA nº. 12.268)

APELADA:
RW COMÉRCIO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ADVOGADO:
MANASSÉS ALVES DA ROCHA (OAB/PA nº. 6.007)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TIM S.A.,
nos autos da
Ação de Indenização
,
que lhe move
RW COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 10697720),
alega a autora que, em 02/03/2017, celebrou com a requerida contrato o plano empresarial de telefonia internet, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, findo o que, continuou recebendo cobranças como se vigente o contrato, e, mesmo tendo realizado diversas tentativas de solucionar a questão, seu nome foi inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, pelo que, ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de inexistência dos débitos e indenização pelos danos sofridos.

A requerida apresentou contestação
(Id. 10697742),
defendendo

a rescisão antecipada do contrato por parte da autora, a validade da cobrança de multa rescisória, a inexistência de ato ilícito e consequentemente de dano indenizável. Por fim, requer a improcedência da ação e o reconhecimento dos débitos.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 10697756)
julgando procedentes os pedidos da exordial, declarando inexistente o débito e condenando a requerida à exclusão da negativação da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação
(Id. 10697760)
, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a validade da aplicação de multa rescisória ante à rescisão antecipada do contrato por parte da autora, ou, de forma subsidiária, a minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 10697768),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal resume-se a apurar se correta a decisão de origem que considerou inexistentes os débitos e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Defende a apelante que ocorreu a rescisão contratual antecipada por parte da autora, que ensejou a aplicação de multa rescisória, origem dos débitos ora questionados.

Da análise dos autos, adianto que assiste razão à apelante.

Em sua exordial, a apelada reconheceu a celebração do contrato em 02/03/2017 e o prazo de vigência do contrato como 24 (vinte e quatro) meses,
in verbis:

“
A autora foi cliente da Ré, pois contratou os serviços de telefonia pós-pago, e de internet (plano empresarial), em
02/03/2017
, após ter assinado a proposta comercial encaminhada por esta última, conforme atestado documentos em anexo (v. docs. “01-Proposta Comercial”).

Assim, pelo que fora contratado, o prazo do contrato seria de
24 meses
e sua renovação não seria automática (...)”
(Id. 10697720 – pg. 1/2.) – grifo nosso.

Alegou ainda, que as cobranças indevidas ocorreram após o termino do contrato, como se este ainda continuasse vigente.

De pronto, observa-se que houve a contratação, sendo, inclusive, juntado pela própria apelada o contrato celebrado, nos termos acima especificados (Id. 10697724), instrumento este também reconhecido e apresentado pela apelante (Id. 10697743).

Resta, portanto, incontroversa a existência da contratação e sua validade para o período de
02/03/2017 a 01/03/2019
(24 meses).

Prosseguindo na análise, verifica-se que a apelante arguiu, em sua defesa, o cancelamento antecipado por parte da recorrida, comprovando, em contestação, que este foi efetivado em
02/04/
2018
(Id. 10697742 – pg. 12-18) - portanto, cerca de 11 (onze) meses antes do término do período de permanência (fidelidade).

Demonstrou ainda, que a quebra do período de fidelidade/permanência, ensejava a aplicação da multa rescisória prevista na Cláusula Terceira do contrato (Id. 10697724), o que resultou na expedição de fatura com vencimento em 25/04/2018, no valor de R$ 2.152,80 (dois mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), cujo não pagamento levou à inscrição da apelada no cadastro de inadimplentes (Id. 10697723).

Diante disto, cai por terra a alegação da autora/apelada de que as cobranças efetivas pela apelante ocorreram após o término da relação contratual, uma vez que, pelo prazo estipulado no contrato – e reconhecido pela apelada – este somente findaria em março de
2019
e os débitos que ensejaram a negativação referem-se ao mês de abril de
2018.

Neste ponto, cumpre ressaltar que houve um equívoco na análise realizada pelo juízo de origem que considerou como data do cancelamento o ano de 2019, ao invés do ano de 2018, o que altera completamente a decisão a ser proferida, já que, sendo - como de fato foi - cancelado o contrato de forma antecipada por parte do contratante, escorreita a aplicação da multa rescisória.

Assim, resta comprovado que o débito em questão resultou do contrato celebrado entre as partes e foi gerado no período de vigência, inexistindo questões relativas à sua suposta prorrogação indevida.

Ainda que a apelada afirme que os débitos decorreram de uma renovação automática não autorizada após o fim da vigência do contrato, não há qualquer documento que respalde tal alegação, pois, tanto a proposta comercial quanto o contrato foram firmados na mesma data (02/03/2017) e pelo mesmo prazo (24 meses), bem como os débitos cobrados referem-se ao interstício de validade contratual.

Desse modo, vislumbro que a apelante se desincumbiu do ônus de elidir as alegações autorais, comprovando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do débito e, por decorrência lógica a legalidade da cobrança, não tendo a recorrida demonstrado qualquer falha no serviço que pudesse justificar o cancelamento antecipado do contrato.

Acerca da matéria, vejamos o precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO CORPORATIVO. PREVISÃO DE PRAZO MÍNIMO DE 24 MESES. LEGALIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL. PREVISÃO DO ART. 59 DA RESOLUÇÃO ANATEL N 634/2014. PORTABILIDADE ANTES DO PRAZO DE FIDELIDADE. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA LEGÍTIMA. CÁLCULO PREVISTO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA, Recurso Inominado 0806824-52.2017.8.14.0301, Rel. Juíza Márcia Cristina Leão Murrieta, 1ª Turma Recursal Permanente, julgado em 31/08/2023, DJe 05/09/2023).

Dessa forma, a inscrição no cadastro de restrição de crédito é legítima e decorre do exercício regular de um direito, este comprovado pela rescisão antecipada e inadimplência da apelada relativa à multa rescisória, o que, por consequência lógica, elide qualquer pretensão à indenização por danos decorrentes da negativação.

Isto posto, deve ser reformada a sentença de origem para reconhecer o débito decorrente da multa por rescisão antecipada constante da Cláusula 3 do contrato, e consequentemente, julgar improcedente a ação.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para reconhecer o débito decorrente da multa por rescisão contratual antecipada,
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação, já inclusos os honorários devidos pela fase recursal, nos termos no art. 85 § 2º e 11, do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/07/2024